Tribunal: TJDFT
Processo: 0745218-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. CLÁUSULA EXPRESSA DE SUB-ROGAÇÃO. AFASTAMENTO DO TEMA 1.004/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa. A embargante alega omissão quanto à cláusula expressa de sub-rogação contida em escritura pública de compra e venda e à aplicação do Tema 1.004/STJ.
2. A escritura pública registrou a alienação onerosa de fração ideal de imóvel com expressa cessão dos direitos indenizatórios relativos à desapropriação, com inclusão do valor no preço da aquisição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da sub-rogação da embargante nos direitos indenizatórios decorrentes da desapropriação do imóvel; e (ii) saber se o Tema 1.004/STJ foi corretamente aplicado à hipótese de aquisição onerosa com cláusula expressa de transferência de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da cláusula de sub-rogação dos direitos indenizatórios registrada em escritura pública.
5. O Tema 1.004/STJ excepciona a regra de ilegitimidade quando presentes situações que revelem boa-fé objetiva e expressa estipulação contratual onerosa, como no caso.
6. A aquisição dos direitos indenizatórios foi pactuada de forma expressa e onerosa, integrando o preço da venda, o que afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.004/STJ.
7. Reconhecida a legitimidade ativa da embargante, impõe-se a substituição processual no polo ativo do cumprimento de sentença.
8. Mantém-se afastada a multa por litigância de má-fé anteriormente imposta, em coerência com decisão anterior da Turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, para reconhecer a legitimidade ativa da embargante e determinar sua substituição no polo ativo do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento:
1. A sub-rogação expressa e onerosa dos direitos indenizatórios decorrentes de desapropriação indireta legitima o adquirente do imóvel a substituir o alienante no polo ativo da execução.
2. A cláusula de sub-rogação contratual afasta a incidência do Tema 1.004/STJ, legitimando o adquirente a figurar no polo ativo da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 347, I; CPC/2015, arts. 338, 339, 535, II, 79, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.750.624/SC, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 17.12.2021 (Tema 1.004/STJ); TJDFT, Acórdão 1763977, AI 0729916-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 27.09.2023.